Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
2. No caso, os documentos trazidos neste agravo comprovam a alegação do agravante de que sempre residiu no imóvel penhorado, tendo se mudado temporariamente do Distrito Federal, por alguns meses, a pedido e no interesse de seu então empregador, o que obsta a penhora efetivada sobre o bem caracterizado de família.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.